Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida pelo locador contra os locatários, sob a alegação de sublocação não consentida e danos ao imóvel locado. O juízo de origem afastou a tese de sublocação indevida e considerou inexistentes provas suficientes dos danos ao imóvel. O autor foi condenado ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a imobiliária tinha conhecimento de que o verdadeiro locatário do imóvel era aquele que constou como fiador no contrato, e não aquele que figurou como locatário; (ii) se houve sublocação não consentida do imóvel; (iii) se o locador deve ser ressarcido pelos supostos danos causados ao imóvel objeto do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra que a imobiliária tinha conhecimento da troca de posição contratual entre fiador e locatário, sendo Akira apenas fiador do contrato, apesar de figurar formalmente como locatário, o que afasta a alegação de sublocação não consentida.
4. A troca de mensagens, e-mails e áudios indicam que a imobiliária negociou diretamente com Estênio, apesar de ele figurar formalmente como fiador do contrato, e sabia que ele era o verdadeiro locatário, não havendo, portanto, sublocação irregular.
5. A ausência de vistoria inicial e final válidas impossibilita a cobrança dos supostos danos causados ao imóvel, pois a imobiliária utilizou laudo de vistoria antigo, de 2008, em contrato celebrado com outro locatário, sem conferir o real estado do imóvel na locação firmada com os réus em 2017.
6. A falta de vistoria prévia e de comprovação de danos atribuíveis aos locatários impede a responsabilização dos réus pelas alegadas avarias no imóvel.
7. A litigância de má-fé do autor restou configurada, pois houve alteração dolosa da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida no processo.
8. O benefício da gratuidade de justiça foi revogado em relação a um dos réus, pois sua renda mensal ultrapassa o limite estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, adotado como parâmetro para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça concedida a Akira de Oliveira Hanazumi, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. A troca de posição entre locatário e fiador no contrato de locação, com conhecimento da imobiliária, não configura sublocação não consentida."; "2. A ausência de vistoria inicial e final válida impossibilita a responsabilização dos locatários por supostos danos ao imóvel."; "3. O autor que altera dolosamente a verdade dos fatos no processo incorre em litigância de má-fé e pode ser penalizado."; "4. A revogação da gratuidade de justiça é cabível quando demonstrado que a parte possui renda incompatível com o benefício."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2o, 99, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.